Tribunal: STF
Processo: HC 212858
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 



    2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante – apreensão de 247kg de maconha. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    5. A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 



    6. Recurso desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, I e V, todos da Lei n. 11.43/06. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 119.824, Ministro Reynado Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que sobreveio a prolação da sentença penal condenatória, tendo o paciente sido condenado à pena de 17 anos e 8 oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



5. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Alega que “[n]ão há prova nos autos, de acordo com a análise dos depoimentos, do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do denunciado, cheguem à certeza de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão pela qual, mostra-se necessária a desclassificação” para o crime de tráfico privilegiado. Por fim, ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.



6. A defesa requer:



    “[...]



     – seja concedido a ordem para que seja REFORMADA a sentença ora aplicada do juiz a quo, 1ª vara Federal do Seção judiciária de Uberaba; para seja acolhida a tese de Desclassificação para o delito do tráfico de drogas art. 33, ‘caput’, para o delito do tráfico privilegiado esculpido no art. 33, parágrafo 4º da lei: 11.343/06); COM A PENA MÍNIMA; 



    II - Requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; e nela; 



    III – Seja Reconhecida as circunstâncias pessoais favoráveis do denunciado (artigo 59, inciso IV, do Código Penal);



    IV – Seja convertido a pena de prisão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o Réu preenche todos os requisitos; ou seja aplicado o sursis, na esteira também do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal; 



    V – Seja expedido alvará de soltura em favor de [...]”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Para além de observar que a hipótese é de paciente acusado pelo tráfico de 247 kg de maconha, o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator